Tribunal: CARF
Processo: 17830.722613/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.722613/2021-64
RESOLUÇÃO
2001-000.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEGLISSON TADEU MOCELIN NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta esclareça a
extensão do programa de parcelamento ao qual o contribuinte aderiu, ou seja, se os créditos em
discussão no presente processo foram por ele abarcados e, em caso positivo, se a adesão foi
parcial ou não. No caso de ter sido realizada a adesão, informar ainda o status atual do
parcelamento. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722613/2021-64
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017, formalizando a exigência de
imposto no valor de R$ 59.669,79, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”, abaixo colacionado.

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Física - Trabalho Não Assalariado.
Cientificado do lançamento em 02/03/2021, o sujeito passivo apresentou impugnação em
26/03/2021.
Em sua defesa, o sujeito passivo veio aos autos alegando que não concorda com a infração
apontada na Notificação de Lançamento, vez que não lhe foi oportunizado apresentar explicações e
ou documentos e nem tampouco foi apresentado qualquer documento quanto ao total da cobrança
aqui pretendida; causando, assim, a nulidade do processo administrativo por ofensa aos princípios
da ampla defesa e do contraditório; por cautela, esclarece que os valores lançados como omissão
foram recebidos a título de honorários advocatícios, declarados mês a mês, conforme DAA; foi
declarado o valor de R$ 149.076,58 e pago o imposto devido, restando, assim, uma resta omissão no
valor de R$ 56.319,08, logo, o imposto a pagar seria R$ 18.673,74.
Por fim, à vista do exposto, o impugnante pleiteia o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ato posterior, após a análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal lavrou o Despacho, de fls. 29 a 31, se manifestando pelo cancelamento parcial da infração
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física.
Cientificado do referido despacho o sujeito passivo não se manifestou.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 40/44 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, sendo irrelevante a
denominação que recebam, a forma de percepção, a nacionalidade da fonte, bastando para a
incidência o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos
sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722613/2021-64
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 55/57 é apresentado recurso voluntário no qual é informado que o
contribuinte aderiu ao parcelamento denominado PROGRAMA LITÍGIO ZERO e que mesmo após a
adesão o presente processo continua a ser movimentado. Aduz que, caso superado este ponto,
desconhece o processo judicial de no 0745-2010-028-09-00-1 que embasa a cobrança do imposto
em discussão, que o processo 3991700-47209.5.09.0015 não foi objeto de análise pela DRJ e que
não recebeu os valores que lhe foram imputados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, em seu recurso voluntário o sujeito passivo informa que aderiu
ao programa de parcelamento especial instituído pela Receita Federal denominado PROGRAMA
LITÍGIO ZERO.
Ocorre que não há nos autos nenhuma outra informação, ou comprovação, de que
os débitos objeto do presente processo tenham sido transacionados.
Assim, para se aclarar a situação, é importante que os autos sejam baixados em
diligência para que a unidade de origem esclareça a extensão do programa ao qual o contribuinte
aderiu, ou seja, se os créditos em discussão no presente processo foram abarcados e, em caso
positivo, se a adesão foi parcial ou não. No caso de ter sido realizada a adesão, informar ainda o
status do parcelamento.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam baixados em diligência para que a
unidade de origem esclareça a extensão do programa de parcelamento ao qual o contribuinte
aderiu, ou seja, se os créditos em discussão no presente processo foram por ele abarcados e, em
caso positivo, se a adesão foi parcial ou não. No caso de ter sido realizada a adesão, informar
ainda o status atual do parcelamento. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.243 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722613/2021-64
4
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 63
DF CARF MF
Original